Tribunal: TCU
Processo: 023.687/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou levantamento de auditoria realizado com o objetivo de coletar informações sobre os valores de remuneração dos empregados e dirigentes das empresas públicas não dependentes dos recursos do Tesouro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), contra o Acórdão 728/2019, mantido pelo Acórdão 1523/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao recorrente.